Tribunal: TJSP
Processo: 1007517-28.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Préviasdemandas que originaram o teórico direito dos Autores. Ações previamente distribuídas para a C. 11a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, Des. Rel. Marco Fábio Morsello. Ação conexa.Prevenção para julgamento do presente Apelo. Artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de São Paulo.Redistribuiçãodeterminada.RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Préviasdemandas que originaram o teórico direito dos Autores. Ações previamente distribuídas para a C. 11a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, Des. Rel. Marco Fábio Morsello. Ação conexa.Prevenção para julgamento do presente Apelo. Artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de São Paulo.Redistribuiçãodeterminada.RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.